Tribunal: TJPA
Processo: 0036761-92.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036761-92.2007.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO RONALDO CAMACHO BAENA

APELADO: CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036761-92.2007.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO RONALDO CAMACHO BAENA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO JOAO OLIVEIRA BRAZ - PA15633

APELADO: CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONTRATUAIS E REGULAMENTARES. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ATIVOS E DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL NÃO PREVISTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por participante de plano de previdência complementar administrado pela CERES – Fundação de Seguridade Social dos Sistemas EMBRAPA e EMBRATER, inconformado com sentença que julgou improcedente pedido de revisão do benefício e de cobrança de diferenças financeiras. O autor sustentou que os valores pagos a título de benefício mensal estariam sendo calculados com base em critérios indevidos, defendendo a necessidade de aplicação de índices equivalentes aos concedidos a servidores ativos, bem como a inclusão do adicional de titularidade de 15%. A sentença de primeiro grau indeferiu o pleito sob o fundamento de inexistência de ilegalidade nas cláusulas regulamentares ou nos cálculos do benefício. O recurso de apelação reitera os fundamentos da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é possível a revisão do benefício previdenciário complementar com base em critérios de paridade com os servidores ativos; estabelecer se é cabível a incorporação do adicional de titularidade (15%) ao cálculo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previdência complementar possui natureza contratual e autônoma em relação ao regime geral, conforme previsto no art. 202 da CF/1988 e na Lei Complementar nº 109/2001, sendo regida por normas específicas e sujeita ao princípio da autonomia da vontade.

O regime jurídico das entidades fechadas de previdência complementar não admite a aplicação automática de regras de paridade ou de reajustes concedidos a servidores públicos ativos, por não integrarem o regime estatutário, mas sim contrato de adesão regulado por normas próprias.

O benefício previdenciário complementar somente pode ser reajustado ou composto por parcelas expressamente previstas no regulamento vigente no momento da aquisição das condições de elegibilidade, sendo inviável a inclusão de vantagens não previstas ou concedidas posteriormente à aposentadoria.

O adicional de titularidade (15%) não consta nas cláusulas contratuais ou regulamentares do plano de benefícios como parcela integrante da base de cálculo do benefício, inexistindo amparo legal ou contratual para sua incorporação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 736 (REsp 1.425.326/RS), fixou entendimento de que não é possível a concessão de verbas não previstas no regulamento do plano de previdência privada, sob pena de violação ao sistema de capitalização e à legalidade contratual.

A jurisprudência consolidada reafirma que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da adesão, conforme entendimento firmado no Tema 907 do STJ (REsp 1.435.837/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A previdência complementar fechada é regida por contrato e regulamento próprios, não se aplicando automaticamente as regras de paridade ou reajustes concedidos a servidores públicos ativos.

A concessão de parcelas não previstas no regulamento do plano de benefícios, como o adicional de titularidade, é inviável por ausência de custeio prévio e de amparo contratual.

O regulamento aplicável ao cálculo do benefício é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 17, 18 e 31.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.09.2016 (Tema 736);
STJ, REsp 1.435.837/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 23.11.2016 (Tema 907);
TJBA, Apelação Cível nº 0520910-85.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 24.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por ANTÔNIO RONALDO CAMACHO BAENA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Revisão de Benefício Previdenciário cumulada com Cobrança de Diferenças Financeiras
ajuizada em face de CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA E EMBRATER, na qual o juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral.

Na inicial, o autor sustentou que era participante do plano de previdência privada complementar administrado pela CERES, vinculado à EMBRAPA, bem como que o valor pago a título de benefício mensal vinha sendo calculado erroneamente, com base em critérios indevidos de atualização monetária, bem como o benefício complementar deveria ser revisto com base na média das últimas remunerações percebidas. Alegou que houve alteração unilateral nas cláusulas regulamentares que ensejaram prejuízo financeiro indevido, requerendo, ao final, a condenação da requerida à revisão do benefício e ao pagamento retroativo das diferenças apuradas.

A parte ré,
CERES
, apresentou contestação sob os seguintes fundamentos: inexistência de direito adquirido a critérios de reajuste ou cálculo do benefício diverso do previsto no regulamento vigente; que o autor já havia recebido todos os valores devidos conforme as normas contratuais da época. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos, requerendo a produção de provas e condenação em honorários.

Após regular trâmite processual, foi prolata da sentença (ID 4467059) que julgou improcedente o pedido, entendendo que: o regulamento da entidade previdenciária constitui norma estatutária e contratual, cujo cumprimento é obrigatório, inexistindo comprovação de que tenha havido alteração ilegal em prejuízo do participante e que não ficou comprovada qualquer irregularidade no cálculo do benefício, tampouco demonstração técnica das supostas diferenças financeiras.

Opostos embargos de declaração (ID 4467060), estes foram rejeitados, consoante decisão de ID 4467062.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 4467063), o autor, ora apelante, reitera os fundamentos da exordial quanto à forma de cálculo do benefício previdenciário, sustentando que é devida a equiparação com os servidores ativos, devendo ser aplicado o mesmo índice de reajuste concedido àqueles. Alega, também, que é devida “
a manutenção do percebimento do adicional de titularidade (15%) destinado aos ocupantes de cargo de nível superior detentores de título assemelhado a mestrado, além do ressarcimento das diferenças devidas
”. Por fim, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 4467165. Em suma, rechaça os argumentos do recorrente e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo de piso ao julgar improcedente o pedido do autor, ora apelante.

Adianto que não assiste razão ao apelante. Explico.

De início, cabe dizer que o art. 202 da Constituição Federal assim prevê acerca do regime de previdência privada de caráter complementar:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.

§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

Em consequência, o regime de previdência complementar é regido pela Lei Complementar nº 109/2001, que estabelece o regramento acerca do assunto. O art. 31 assim disciplina:

Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente:

I - aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores; e

II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.

§ 1
o
As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.

§ 2
o
As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput deste artigo deverão, cumulativamente:

I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão competente;

II - ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade contribuição definida, na forma do parágrafo único do art. 7
o
desta Lei Complementar.

§ 3
o
Os responsáveis pela gestão dos recursos de que trata o inciso I do parágrafo anterior deverão manter segregados e totalmente isolados o seu patrimônio dos patrimônios do instituidor e da entidade fechada.

§ 4
o
Na regulamentação de que trata o caput, o órgão regulador e fiscalizador estabelecerá o tempo mínimo de existência do instituidor e o seu número mínimo de associados.

Importante ressaltar que o regime de previdência complementar se distingue do regime de previdência social a que submetem os servidores públicos. A aposentadoria do regime previdenciário complementar é regida exclusivamente pelo contrato pactuado entre as partes, de acordo com o previsto na legislação acima apontada.

Assim, as regras de paridade e integralidade, que por vezes são invocadas no âmbito do regime estatutário, não se aplicam automaticamente às entidades fechadas de previdência complementar, eis que de natureza distintas.

Com efeito, aplica-se o princípio da autonomia da vontade, de forma que os benefícios pagos são exclusivamente aqueles expressamente previstos no regulamento do plano de benefícios e no contrato firmado entre as partes. Logo, eventual vantagem ou parcela criada após a aposentadoria do participante, ou que não esteja prevista no regulamento da entidade, não pode ser objeto de incorporação automática aos proventos da previdência complementar.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca do assunto no Tema 736, ao julgar o REsp 1425326/RS. Vejamos:

Tema 736:

a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;

b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.

Assim, a pretensão de equiparação do reajuste concedido aos servidores ativos colide com a própria natureza jurídica do benefício previdenciário complementar, que depende de custeio prévio e previsão contratual expressa, o que não ocorre no presente caso.

No tocante à incorporação do adicional de titularidade, entendo que se aplica o mesmo entendimento acima explanado.

A base contratual da relação entre o servidor e a entidade de previdência complementar é o plano de benefícios vigente à época da adesão e os regulamentos que o disciplinam. No presente caso, não há nos autos qualquer cláusula contratual ou disposição regulamentar que ampare a inclusão do adicional de titularidade no cálculo dos proventos de complementação.

Sendo a entidade privada regida pelas normas de previdência complementar, em especial a Lei Complementar nº 109/2001, somente estão obrigadas ao pagamento das parcelas expressamente contratadas.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520910-85.2014.8 .05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA PAIVA Advogado (s): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado (s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA . PEDIDO DE RECÁLCULO DE RENDA MENSAL INICIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA . INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, E NÃO O DA DATA DE ADESÃO. TESE FIRMADA PELO STJ EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 907. DESNESSIDADE DE REGISTRO DO REGULAMENTO NO CARTÓRIO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITE ETÁRIO E FATOR DE REDUÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO DE REAJUSTE NO REGULAMENTO . REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O SISTEMA PRIVADO COMPLEMENTAR. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Acerca da incidência do regulamento do plano, não merece guarida a pretensão dos apelantes, uma vez que eventuais alterações no teor do texto atingem todos os participantes não elegíveis ao benefício, porquanto, enquanto não alcançados os critérios exigidos para recebimento do benefício, o aderente tem mera expectativa de direito à aplicação do regramento previsto no regulamento em vigor quando de sua admissão ao plano. Com o julgamento do REsp 1 .435.837-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou tese relativa ao Tema 907, consolidando o entendimento de que deve ser aplicado o regulamento vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar. Quanto à alegação de que do art. 41 do Regulamento jamais foi registrado, razão pela qual seria ilegal o redutor etário, tampouco assiste razão aos apelantes . Isso porque a averbação das alterações do regulamento no Cartório de Pessoas Jurídicas não consiste em requisito de validade para sua incidência, mesmo porque não há qualquer previsão legal em tal sentido. Uma vez que a recorrida se trata de pessoa jurídica de direito privado, a legislação civil determina a inscrição no registro competente do seu ato constitutivo (estatuto), termo no qual se inicia a existência legal da entidade. Em relação ao regulamento de benefícios e suas alterações, a responsável legal pela autorização, registro e publicidade dos respectivos atos via Diário Oficial da União é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, que substituiu a Secretaria de Previdência Complementar. No que tange à fixação do limite etário para a concessão de suplementação de aposentadoria, o STJ firmou o entendimento de que foi autorizada pela entrada em vigor do Decreto nº 81 .240/78, norma de caráter cogente, razão pela qual afiguram-se irrelevantes os registros em cartório dos novos plano de benefícios que passassem conter a previsão. Ao contrário do que sustentam os apelantes, as disposições contidas nos arts. 17 e 18 da Lei Complementar nº 109/2001 não trazem qualquer condicionante de validade do regulamento ao registro no Cartório de Pessoas Jurídicas. O Regulamento do Plano dispõe, em seu art . 41, que os valores das suplementações serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora. Observa-se que, até 1984, o Regulamento previa que a suplementação fosse reajustada nas mesmas épocas e proporções dos reajustamentos gerais das aposentadorias e pensões do INSS, todavia, a partir de 1984, foram introduzidos os arts. 41 e 42, que estabelecem o reajuste do benefício, através de uma fórmula de cálculo que visa manter a suplementação em torno de 90% do salário de participação sobre o qual contribuía o empregado quando em atividade, respeitados os coeficientes redutores de aposentadoria e de pensão. Acerca do pedido de aplicação da metodologia prevista na Lei nº 9 .032/95, que alterou a Lei nº 8.212/91, o recurso também não merece guarida. Isso porque a legislação que rege o Regime Geral de Previdência não se confunde com a que regulamenta os Planos Privados de Previdência Complementar Fechada. Na primeira hipótese, o regime é de natureza pública, compulsória e solidária, ao passo em que no segundo caso o regime é facultativo, complementar, de natureza civil e constituído por sistema de capitalização . O STJ sedimentou o entendimento segundo o qual o tempo de serviço especial não afeta o cálculo da previdência privada, por ser incompatível com o regime financeiro de capitalização. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0520910-85.2014.8 .05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Jorge de Oliveira Paiva e, como apelada, a Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2022 . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - APL: 05209108520148050001 8ª Vara Cível e Comercial - Salvador, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

No caso dos autos, como se verifica dos documentos acostados e da própria alegação do apelante, não há qualquer cláusula contratual ou regulamentar que contemple o adicional de titularidade como parcela integrante da base de cálculo da complementação de aposentadoria.

Portanto, não se trata de mera ausência de custeio, o que, por si só, já inviabilizaria a concessão da vantagem, mas da inexistência absoluta de base contratual ou normativa que autorize a pretensão recursal.

Dessa forma, entendo que não merece reparos a sentença objurgada, razão pela qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025